Tribunal: TJSP
Processo: 0012170-15.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012170-15.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante FABIO
HENRIQUE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012170-15.2017.8.26.0032 -Voto no 33140
2
Voto:
33140
Apelação:
0012170-15.2017.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Fábio Henrique Alves
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Fábio Henrique Alves foi condenado,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais
o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo
legal (fls. 325/332).
Apela Fábio. Pugna pela absolvição, sob
a tese de fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente,
postula a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei
no 11.343/06 (fls. 342/348).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 356/361), contando os autos com parecer da douta Procuradoria
(fls. 385/389).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012170-15.2017.8.26.0032 -Voto no 33140
3
É o relatório.
A acusação é a de que Fábio Henrique
Alves tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para
fins de tráfico, 72,29 g de maconha.
Consta da denúncia que “policiais
militares faziam patrulhamento de rotina pelo Bairro São José, ocasião em
que foram informados, por um transeunte, de que o denunciando
comercializava drogas defronte ao imóvel supracitado. Em razão disso,
dirigiram-se ao local indicado, onde depararam-se com o denunciando
que, ao avistar a viatura policial, correu para o interior do imóvel, porém
foi alcançado e detido no quintal, sendo necessário o uso de força física
moderada para contê-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado
em poder do denunciando. Em seguida, autorizados pela mãe dele, os
policiais procederam às buscas na residência e, no quarto do denunciando,
dentro da gaveta de uma cômoda ali existente, em meio a roupas,
encontraram um pequeno saco plástico contendo 25 porções de maconha,
as quais estavam embaladas em plástico transparente e prontas para a
venda. Sobre a citada cômoda, dentro da carteira do denunciando, eles
encontraram a quantia de R$ 43,00. Indagado, ele confessou a posse e
propriedade da droga, dizendo que venderia cada porção pelo preço de
R$-10,00 e que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico. Segundo
os policiais militares, o denunciando é conhecido pelo envolvimento em
crimes de furto, roubo e porte de arma.”.
Não há dúvidas quanto à materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012170-15.2017.8.26.0032 -Voto no 33140
4
A
autoria,
do
mesmo
modo,
é
incontroversa.
Sob o crivo do contraditório, Fábio
negou o cometimento do delito, relatando que os policiais foram à sua
residência e conversaram com sua genitora. Os policiais apresentaram a
droga apreendida, a qual não lhe pertencia (fls. 316/317 gravação
audiovisual).
A negativa foi infirmada pela prova
acusatória.
Os policiais Carlos Alberto Marques e
André Marçal confirmaram os fatos tais como narrados na denúncia.
Receberam uma denúnica, quando realizavam patrulhamento de rotina
pelo local dos fatos. Segundo a denúncia, um rapaz magro, branco,
vestido com uma camiseta preta estaria praticando o tráfico. Avistaram o
réu, cujas características eram idênticas as informadas na denúncia. Ao
perceber a presença policial, Fábio tentou fugir, mas lograram em detê-lo
no quintal de sua residência. A mãe do apelante lhes franqueou a entrada
e, dentro do imóvel, no quarto do réu, encontraram uma sacola contendo
toda a droga apreendida (fls. 316/317 gravação audiovisual).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012170-15.2017.8.26.0032 -Voto no 33140
5
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
O decreto condenatório exsurge da
isolada versão defensiva em contraponto da consistente e reiterativa
prova acusatória, que maciçamente apontou para a participação de
Fábio, porquanto localizado em local conhecido como ponto de tráfico,
após denúncias e tentativa de fuga.
Todas as circunstâncias sopesadas bem
evidenciam a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012170-15.2017.8.26.0032 -Voto no 33140
6
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Ademais, mesmo sendo usuário de
drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que Jeisson
também se dedique à comercialização espúria, como no caso em testilha.
Nesse contexto fático, a condenação de
Jeisson por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, era mesmo
de rigor.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e aumentada de 1/6 acima do mínimo legal, por conta da comprovada
reincidência (fls. 229), restando a reprimenda definitiva em 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa. O redutor não foi aplicado dada a
recidiva que obsta a concessão do privilégio.
Quanto ao regime deve mesmo ser o
fechado.
A conduta apenada é de ter em depósito
72,29 gramas de maconha. Veja-se que a conduta extrapolou a repressão
natural do tipo penal referente ao tráfico de drogas, que por vezes se
evidencia pela traficância de quantidade menor do que aquela
apreendida.
Ainda, a natureza da droga revela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012170-15.2017.8.26.0032 -Voto no 33140
7
especial reprovabilidade delitiva, já que tal substâncias tem alto poder
viciante e destrutivo à saúde humana, em relação a outros entorpecentes
sobre cuja comercialização recai a mesma conduta delitiva, capaz de, a
curto prazo, provocar até mesmo convulsões no usuário, e, a longo prazo,
torná-lo psicótico.
Destarte, as circunstâncias concretas do
caso em comento demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando que o fechado até para que não se provoque
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.
Inviável, até pelo montante punitivo, a
conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a
outorga de sursis, eis que reservadas aos delitos de menor potencial
ofensivo, lato senso, e não aos equiparados aos crimes hediondos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.